Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA TESTEMUNHA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da não confirmação da palavra da testemunha em juízo, a absolvição do crime é medida que se impõe, notadamente porque inexistente nos autos outras provas da materialidade e da autoria do crime de latrocínio, na forma tentada.
2. Recurso conhecido e provido.